Tribunal: TJDFT
Processo: 0721380-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL COMPENSÁTÓRIA. DEVIDA. REDUÇÃO PROPORCIONAL PELO JUIZ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código Civil, em seu art. 475, prevê: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
2. O art. 476 estabelece que: “nos contratos bilaterais, uma obrigação somente pode ser exigida após o cumprimento da contraprestação correspondente”.
3. O descumprimento do contrato por culpa de um dos contratantes enseja a resolução do contrato ou a possibilidade de exigir o seu cumprimento somado, em qualquer dos casos, com indenização por perdas e danos.
4. Embora o apelante alegue culpa concorrente, ao argumento de que a apelada descumpriu com sua obrigação de pagar o IPTU em atraso, o contrato prevê que tal obrigação era do promitente comprador, ou seja, do apelante. O respectivo valor seria pago pela promitente vendedora com o desconto na primeira parcela de pagamento.
5. É fato incontroverso que o réu/apelante sequer honrou com a primeira parcela acordada pelas partes e, ainda assim, tomou posse do imóvel, com a troca da fechadura. Diante da incontroversa inadimplência do adquirente e do pedido de rescisão contratual formulado na petição inicial, observa-se que a rescisão se deu por culpa exclusiva do promitente comprador, ora apelante.
6. O promitente comprador deve arcar com o pagamento da cláusula penal que pré-fixa os danos (lucros cessantes e danos emergentes) decorrentes do inadimplemento. Destaque-se que, na hipótese, já foi aplicada redução proporcional da multa, conforme o disposto no art. 413 do Código Civil.
7. Recurso conhecido e não provido.